Tribunal: STF
Processo: HC 117885
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Homicídio consumado duplamente qualificado e homicídio tentado qualificado – CP, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Modus operandi a evidenciar periculosidade. Fundamento idôneo. Precedentes. Writ impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente idêntica ação no Tribunal a quo. Ausência de agravo regimental. Não conhecimento. Inexistência de teratologia. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício.



    1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra justificativa idônea no modus operandi da prática delituosa, a evidenciar periculosidade exacerbada do agente ( HC 102.475/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 104.522/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 105.725/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 18/08/11; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; HC 104.410/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 30/06/11; e HC 97.891/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/10/10).



    2. In casu, o paciente, após discussão banal com a vítima, desferiu-lhe, inopinadamente e de surpresa, 6 (seis) disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte, tendo um dos tiros atingido, por erro de execução, uma mulher grávida de 8 (oito) meses que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. A prisão preventiva decretada em prol da garantida ordem pública funda-se não somente no clamor popular causado, mas principalmente na periculosidade exacerbada do paciente atestada pelo modus operandi das práticas delituosas.



    3. O habeas corpus não é admissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certo ainda que o impetrante não se desincumbiu do ônus de interpor agravo regimental da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado.



    4. Habeas corpus julgado extinto, sem resolução do mérito e ante a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por ausência de teratologia, restando revogada a liminar deferida.